Tribunal: STF
Processo: HC 199575
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 652.149/MS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 14/2/1982) foi condenado à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de influência (art. 332 do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, §4º, da Lei 12.850/2013).
    Colhe-se da sentença condenatória: 
    Narra a peça acusatória que, no transcurso da Operação ‘Nepsis’ (autos nº 0002485-19.2016.403.6005), apurou-se que o acusado se aproveitou de quadro de corrupção policial sistêmica nas forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul para obter vantagens indevidas e auxiliar organização criminosa na consecução de seus fins. 
    Segundo o órgão ministerial, investigações policiais revelaram que WELLINGTON se passava por policial federal de nome ‘Welder’ e, por meio deste personagem ‘fictício’, criava situações relativas à existência de falsas operações em andamento pela Polícia Federal, com o propósito de “criar falsas dificuldades que poderiam ser vendidas como facilidades à Organização Criminosa”. 
    Conforme a denúncia, o acusado realizava a intermediação de falsos pagamentos a policiais e membros do Poder Judiciário, ambos inexistentes, e “agia de maneira dúplice no empreendimento criminoso, uma vez que, ao mesmo tempo em que fornecia falsas informações à Organização Criminosa, também extorquia diretamente os seus patrões”. 
    Menciona o parquet que 02 (dois) dos alvos da Operação ‘Nepsis’, JEAN FELIX DE ALMEIDA (vulgo ‘Foca’) e FABIO GARCETE (vulgo ‘Buguinho’), reconheceram WELLINGTON JOSÉ CARVALHO DE ALMEIDA como sendo a pessoa de ‘Welder/Helder’. Ademais, FABIO GARCETE teria sugerido “também que WELLINGTON teria sido o responsável pelo atentado a tiros na residência do chefe da PRF em Dourados/MS, em abril de 2017”. 
    Relata a peça inaugural que análises dos dados do aparelho celular de ALISSON JOSÉ CARVALHO DE ALMEIDA, irmão de WELLINGTON JOSÉ CARVALHO DE ALMEIDA, revelaram que WELLINGTON se utilizava do acesso de ALISSON para obter informações nos sistemas de segurança pública e que ambos “monitoravam a passagem de carretas da organização criminosa investigada pela Operação Nepsis, com o intuito de abordá-las e pressionar a Organização a realizar acertos financeiros”. 
    Aduz o órgão ministerial, em 20/03/2018, ALISSON JOSÉ CARVALHO DE ALMEIDA e WELLINGTON JOSÉ CARVALHO DE ALMEIDA abordaram e agrediram os PRFs Marco Antonio Fleitas Menezes e Luiz Carlos Pinheiros com socos e tapas, durante atividade de contravigilância exercida em prol da organização criminosa investigada no bojo da Operação ‘Nepsis’, para o qual haviam recebido R$ 12.000,00 (doze mil reais), a mando dos patrões dos contrabandistas. 
    Consta, ainda, da denúncia que diligências aferiram que WELLINGTON “possuía artefatos comumente utilizados por agentes de segurança pública, como giroflex, monóculo, sirene e rastreadores”, assim como veículos de alto valor e documentos “que indicam uma situação patrimonial totalmente incompatível com sua renda de servidor municipal”. 
    Descreve também a inicial que “se passando por Policial Federal’’, o acusado “ingressou em lista de pagamento contínua de ÂNGELO (ALEMÃO)”, um dos apontados ‘patrões’ da ORCRIM, “recebendo R$ 10.000,00 por ciclo de contrabando”; e “passou a tentar vender informações à ALEMÃO referentes à falsa operação policiais, chegando até mesmo a solicitar o valor de R$ 1.000.000,00, o qual seria destina a um juiz, dois delegados e três agentes da Polícia Federal (todos estes personagens fictícios criados pelo ora denunciado)”. 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. Eis a ementa do julgado: 
    HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO NEPSIS”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRABANDO DE CIGARROS. AUTOS AGUARDANDO JULGAMENTO DAS APELAÇÕES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ART. 650, §1º DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA. PERSISTEM OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. PRISÃO DOMICILIAR INCABÍVEL. ORDEM DENEGADA. 
    O paciente foi condenado em primeiro grau pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, e §4º, V da Lei nº 12.850/2013 e do art. 332, caput e parágrafo único, do CP, à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, restando mantida a decretação da prisão preventiva. 
    A defesa do paciente manejou recurso de apelação, que se encontra em processamento neste Tribunal Regional Federal, atualmente aguardando a inclusão em pauta de julgamento. 
    Nos termos do art. 650, §1º do CPP, não cabe a este Tribunal analisar a alegação de excesso de prazo, uma vez que o apontado constrangimento ilegal derivaria de ato próprio, já que os autos aguardam o julgamento do recurso interposto em face da sentença condenatória. 
    Não há ilegalidade decorrente de ato praticado pelo Juízo impetrado, na medida em que a manutenção da prisão preventiva revelou-se imprescindível como forma de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 
    No tocante à análise dos requisitos do art. 312 do CPP, não houve qualquer modificação do panorama fático-processual capaz de justificar a revogação da custódia desde o julgamento do último habeas corpus. 
    Nos termos do que dispõe o artigo 318 do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar exige a comprovação de que o agente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave. Além disso, faz-se necessária a demonstração de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. 
    Não há prova idônea de que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, não restando demonstrada a situação excepcional prevista no artigo 318, II, do Código de Processo Penal. 
    A prova pré-constituída que acompanha esta impetração não é suficiente para demonstrar que o paciente faz parte do grupo de risco, tampouco que seja único responsável por criança menor de 12 anos, nos termos da Resolução 62/2020 do CNJ. 
    Ordem denegada. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 
    Na espécie, é inviável aferir a existência de aludida ilegalidade, pois a exordial não veio acompanhada de cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar.
    Como é cediço, o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, tem, em razão de seu escopo, natureza urgente e, por essa razão, não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações, a qual deve ser trazida no momento do seu ajuizamento, cabendo o ônus da instrução ao impetrante, em especial, quando se tratar de advogado (STF: AgRg no HC n. 103.240/RS, Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 29/3/2011; HC n. 107.350/RS, Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/5/2011; STJ: HC n. 197.183/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 30/06/2011; e HC n. 119.702/PE, Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 2/3/2009).
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que (a) o paciente vem, há alguns meses, convivendo com sintomas de doença grave, com sofrimento e sem auxílio da unidade prisional (nódulo cervical doloroso, associado a febre, calafrios e perda de peso); e (b) o paciente está impossibilitado de cumprir pena próximo à sua família e na cidade onde tem convênio médico para tratamento, por culpa do Estado que não provê os recursos necessários. Também se vê impossibilitado de realizar seus exames e tratamento no presídio onde está, por sobrecarga do setor público de saúde e também de falta de recursos estatais. Requer, assim, a liberdade incondicionada ao paciente. Por cautela à liberdade incondicionada, requer a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente